Tribunal: TJMT
Processo: 0004198-79.2009.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004198-79.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALINA MARIA DE JESUS - CPF: 631.617.701-10 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JOEL LIMA DA SILVA - CPF: 513.327.951-53 (APELANTE), AGUILHERME ALVES MOREIRA - CPF: 011.827.631-03 (APELADO), MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - CPF: 531.935.471-15 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ELIDIDA POR LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO LOCAL – CONCLUSÃO QUE A VÍTIMA, FILHO DOS AUTORES, TENTOU ULTRAPASSAR O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO NÃO FAVORÁVEIS PARA FAZÊ-LO COM SEGURANÇA, POIS SE TRATAVA DE INTERSECÇÕES ENTRE VIAS, LOCAL ONDE É PROIBIDO EFETUAR ULTRAPASSAGENS – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência é documento público, porém, goza de presunção relativa de veracidade em relação às informações que a autoridade policial observa do local do acidente, e pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, como ocorre na espécie em que a perícia técnica concluiu que a vítima tentou ultrapassar o veículo conduzido pelo réu em condições de tráfego não favoráveis para fazê-lo com segurança, pois se tratava de intersecções entre vias, local onde é proibido efetuar ultrapassagens.

Fica configurada a culpa exclusiva da vítima, quando provoca acidente ao tentar a ultrapassagem em
interseções e suas proximidades, em contrariedade ao
artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021